Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739676-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, PAULO GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20601369) opostos por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão liminar exarada por esta Relatoria, nos seguintes termos (ID 19540459): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19509186) interposto por PAULO GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. O douto Magistrado deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial de IEX CÂMBIO TURISMO LTDA e de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, até o limite da obrigação exigível pelo consumidor (R$ 12.240,00 - doze mil duzentos e quarenta reais). Eis o teor da r. decisão agravada (ID 6911256988 dos autos de referência): Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, movida por PAULO GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS em desfavor de IEX CÂMBIO TURISMO, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, partes qualificadas. Em suma, relata o autor que, em dezembro de 2019, teria firmado com a primeira ré contrato de operação de câmbio de moeda estrangeira, com o fito de adquirir, em dólares, o equivalente à quantia de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais). Afirma que, por força do negócio, a requerida se obrigou a disponibilizar, na data de 14/04/2020, a quantia de US$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta dólares americanos), conforme expressa previsão contratual. Descreve que, nada obstante o avençado, teria a ré deixado de adimplir a obrigação, postergando, de forma indefinida, a disponibilização dos valores devidos ao cliente, artifício que, segundo sustenta o demandante, teria sido igualmente adotado para lesar um elevado número de consumidores, a evidenciar o intento de se furtar ao cumprimento negocial. Assevera que as demais pessoas jurídicas, demandadas em litisconsórcio nesta sede, atuariam em conjunto com a primeira ré, responsabilizando-se, portanto, por força de solidariedade, pelo adimplemento do negócio. Sustenta, com isso, assistir-lhe obrigação vencida e exigível, razão pela qual reclamou a imposição do dever de pagamento da quantia de R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais), equivalente ao montante adquirido em moeda estrangeira, observada a cotação de março de 2020. Em sede de tutela de urgência, reclamou a realização de arresto, para alcançar ativos financeiros, pertencentes a todas as requeridas, em importe suficiente a assegurar a recomposição do prejuízo experimentado. O pedido liminarmente formulado comporta, em parte, deferimento A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a pretensão autoral tem por fundamento o descumprimento obrigacional, imputado às pessoas jurídicas requeridas, que, a despeito do implemento do termo contratualmente pactuado, teriam deixado de disponibilizar, ao requerente, os valores que foram objeto de operação de câmbio por ele já quitada. A relação jurídica, havida entre os litigantes, é de natureza consumerista e se demonstra pelos documentos acostados em ID68923400, ID68923402 e ID68923403, que consignam a celebração do contrato, por força dos quais teria o autor efetuado o pagamento da quantia de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais), para a aquisição de moeda estrangeira, quantificada em US$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta dólares americanos), sendo a prestação - a cargo da empresa de câmbio - exigível na data de 14/04/2020. Tal quadro permite vislumbrar, ainda que em exame não exauriente, que o substrato informativo trazido a lume seria hábil a amparar a probabilidade do direito vindicado, eis que as circunstâncias descortinadas, notadamente a situação de inatividade da prestadora, sem que houvesse, a despeito do longo lapso ultrapassado, a apresentação de uma alternativa concreta e idônea para viabilizar a execução do contrato, estariam a sugerir, em princípio, seu deliberado desinteresse em honrar o contrato. De outra banda, a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem o negócio, ante a inequívoca incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, de recursos, de propriedade da demandada, suficientes a assegurar a satisfação da obrigação, caso se venha a postergar qualquer medida assecuratória para o momento de desfecho do feito, constatação que se faz corroborada pela verificada existência de diversas ações congêneres, movidas em desfavor da ré, situação que evidencia o risco ao resultado útil do processo. Eclodem satisfeitos, assim, os requisitos instituídos pelo artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, de natureza eminentemente cautelar (CPC, art. 301), que ora vem a ser vindicada. Pontuo que não se vislumbra, na espécie, irreversibilidade, a obstaculizar a concessão da medida, eis que, na forma em que vindicada (arresto), o patrimônio atingido restaria apenas acautelado (sem a possibilidade de imediato levantamento), viabilizando, assim, sua reintegração aos titulares das contas, na hipótese de eventual malogro da pretensão. Assim assentado, passo a deliberar acerca do alcance que se deve atribuir à medida constritiva, diante do pedido, expressamente formulado pelo requerente, de que o arresto venha a abarcar o patrimônio de todas as pessoas jurídicas por ele colocadas na polaridade passiva da lide. Na hipótese dos autos, ressai evidente a atuação conjunta, havida entre as rés IEX CÂMBIO TURISMO LTDA e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, visto que ambas as denominações estariam expressamente designadas no cadastro da pessoa jurídica (ID68923409). Nessa quadra, a responsabilidade das duas contratadas, expressamente obrigadas ao adimplemento do negócio, decorre do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, sendo evidente que atuam em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços. Os limites subjetivos da obrigação, em relação a elas, ressaem, de plano, suficientemente demonstrados. A mesma conclusão, contudo, não se alcança em relação às demais requeridas. Isso porque, a despeito das ponderações veiculadas, após a emenda, no bojo da peça de ingresso, permaneceria obscuro o vínculo jurídico que se pretende atribuir, em igual medida, às requeridas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Pontuo que os elementos coligidos aos autos, nesta instância inaugural, não permitem aferir, com a necessária precisão, a existência de atos que possam caracterizar uma atuação conjunta das prestadoras, no âmbito específico do negócio firmado com o requerente, a atrair, por força de solidariedade, sua responsabilidade pelo inadimplemento negocial, eis que não teriam tomado parte no contrato. Ao exposto, reconhecida a existência de relação de consumo (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor) e da probabilidade do direito invocado, sendo ainda evidente o perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO, EM PARTE, o pedido formulado à guisa de tutela de urgência, o que faço com fincas nos artigos 28, §5o, 35, inciso III, e 84, §3o, todos do CDC, e na forma do permissivo dos artigos 300 e 301 do CPC, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial de IEX CÂMBIO TURISMO LTDA e de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, até o limite da obrigação exigível pelo consumidor (R$ 12.240,00 - doze mil duzentos e quarenta reais). Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Inconformado, sustenta o agravante a necessidade de bloqueio de valores nas contas de todas as empresas integrantes do polo passivo, entre elas, a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e a UNIÃO ALTERNATIVA, pois referem-se ao mesmo grupo econômico que, supostamente, lesionou o recorrente. Afirma que a antecipação da tutela recursal se mostra necessária, pois já desembolsou o valor de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais) para as empresas, com a finalidade de aquisição de USD 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta dólares americanos). Com isso requer a concessão da medida liminar para reformar a decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O arresto é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. É indispensável para sua concessão que o credor apresente prova documental, tanto da dívida líquida e certa, como ainda da intenção do devedor de não cumprir sua obrigação. O agravante informa ter firmado contrato de compra e venda de moeda estrangeira com a pessoa jurídica IEX VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 19809190 – p.31), em dezembro de 2019. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a empresa acima citada é o nome fantasia da pessoa jurídica J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA, a qual, por sua vez, é filial da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, que firmou contrato de prestação de serviços de correspondente com B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Assim, nota-se, em princípio, que as empresas pertencem a um mesmo grupo econômico de transação cambiária, tendo intermediado ou se beneficiado dos valores recebidos pela agência de turismo. Além disso, está comprovado o depósito realizado pelo agravante de valores em contas bancárias das sociedades rés para fins de aquisição de moeda estrangeira, assim como também provado está o recebimento por parte das empresas sem, no entanto, a prestação do serviço. Entendo que, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória do agravante, parte hipossuficiente na relação negocial, viável o provimento jurisdicional almejado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, determinar o arresto de valores exclusivamente em contas bancárias de titularidade das empresas agravadas, até o valor de R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais). Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). A embargante reputa omisso o decisório de ID 19540459, pois, em seu entender, esta Relatoria se absteve de reconhecer a intempestividade do agravo outrora analisado. Entende ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de ID 19509186, interposto por PAULO GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS, em 09/09/2020. Argumenta que, quando da juntada do aludido expediente, prazo superior a trinta dias, contado da intimação do decisório de ID 69125988 (processo referência), já havia transcorrido, inviabilizando a análise do pleito veiculado naquele petitório. Assevera que o pedido de reconsideração de ID 69835258 (processo referência), apresentado pelo mesmo agravado em 12/08/2020, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Colaciona julgados favoráveis a sua tese. Pugna pela declaração da extemporaneidade do agravo de ID 19509186 e pela consequente reforma do édito de ID 19540459. Requer o provimento dos presentes aclaratórios. Consoante a certidão de ID 21304027, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e PAULO GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS quedaram-se inertes durante o prazo de apresentação de resposta. Os mandados expedidos, via postal, a J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP retornaram sem cumprimento (IDs 21666023 E 21666027). Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que o prazo para interposição de recurso em face da decisão de ID 69125988 (processo referência), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 05/08/2020 e publicada em 06/08/2020, consoante os comandos dos arts 224 e 1.003, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), se encerrava no dia 27/08/2020. Desse modo, ante a constatação de que a juntada da peça de ID 19509186 data de 09/09/2020, forçoso reconhecer sua intempestividade, merecendo acolhimento o inconformismo externado pela embargante. A propósito, não se deve perder de vista que o pedido de reconsideração de ID 69835262 (processo referência), apresentado em ataque à decisão agravada, não constituindo meio de impugnação válido, é incapaz de determinar a cessação da contagem do prazo recursal. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O instrumento processual destinado a provocar o reexame das decisões judiciais, no mesmo processo em que proferidas, a fim de se obter reforma, invalidação, esclarecimento ou integração é o recurso, cujas espécies são taxativamente enumeradas em lei. 2. O pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação válido, não tem natureza de recurso, tratando-se tão somente de sucedâneo recursal, inapto a suspender ou interromper os prazos recursais. 3. Não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1121790, 07064744720188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração para, revogando a liminar anteriormente concedida, não conhecer do agravo de ID 19509186, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador